Tribunal: TJSP
Processo: 2120398-44.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração pretendendo funcionamento de estabelecimentos comerciais situados à beira da Rodovia Regis Bittencourt.

Preliminar de extinção do feito por se tratar de impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade.

A jurisprudência deste colegiado, após analisar a natureza característica das normas que versam sobre medidas de contenção à pandemia da COVID-19, passou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração pretendendo funcionamento de estabelecimentos comerciais situados à beira da Rodovia Regis Bittencourt.

Preliminar de extinção do feito por se tratar de impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade.

A jurisprudência deste colegiado, após analisar a natureza característica das normas que versam sobre medidas de contenção à pandemia da COVID-19, passou a entender que não se trata de impugnação de lei em tese.

De fato, se normas dotadas de generalidade e abstração não demandam o writ por não atacarem, até sua oportuna execução, qualquer direito líquido e certo (individual, in casu), o cenário inverte-se quando se está diante de diploma que traz efeitos concretos, afetando, por si só, direitos individuais. Torna-se, então, atacável por meio da ação manejada.

No mérito, é caso de concessão da segurança.

É notório que, no início do ano de 2020, foi declarada a pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Diante deste estado pandêmico, visando ao enfrentamento da crise sanitária, a manutenção do sistema único de saúde (SUS) e, sobretudo, a proteção da população o Poder Público adotou medidas restritivas de liberdades a fim de evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, o aumento das taxas de contágio.

Analisando os diplomas legais que versam sobre o assunto (Lei Federal no 13.979/2020, Decreto 10.282/2020, Portaria 116/2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Decreto Estadual no 64.881/2020), verifica-se que os impetrantes exercem atividades descritas nas normas citadas, que atendem caminhoneiros e viajantes.

Este C. Órgão Especial, recentemente, assentou entendimento de que, em casos tais, permite-se o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, essenciais ao transporte de cargas, abastecimento de veículos, descanso e alimentação para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira.

Assim, a autorização para funcionamento do estabelecimento comercial impetrante é de rigor.

Nos exatos termos do pedido, o impetrante deverá observar redução do número de lugares para 50% e restrição e controle de entrada, com exigência de todas as medidas sanitárias.

Ressalte-se, outrossim, que a concessão da ordem não impede a fiscalização dos órgãos competentes, acerca da observância das medidas para enfrentamento da pandemia.

REJEITADA A PRELIMINAR, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de permitir ao impetrante a continuidade da prestação de seus serviços, observando a redução do número de lugares para 50% e restrição e controle de entrada, com exigência de todas as medidas sanitárias.